Tribunal: STF
Processo: RE 1351312
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo INSS, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “ACIDENTE DO TRABALHO. RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO. À FALTA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO, NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO IMPOE-SE A PENA DE DESERÇÃO CONFORME DISPOSTO-NO ART. 511, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C A LEI ESTADUAL N° 11.608/03.



    BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ACIDENTE TÍPICO. CONCESSÃO. SEQUELAS DEFINITIVAS NO 3° DEDO DA MÃO DIREITA. MAIOR ESFORÇO. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO.



    TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. 



    JUROS DA MORA CONTADOS A PARTIR DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS A CADERNETA DE POUPANÇA – EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI N° 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI N° 4.357 PELO E. STF NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI N° 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS DA POUPANÇA.



    CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI N° 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL N° 62/2009-. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI N° 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.



    BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI N° 9.528/97 QUE INVIABILIZOU A CUMULAÇÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE COM QUALQUER APOSENTADORIA. VALOR DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. FASE EXECUTIVA. 



    ATUALIZAÇÃO DO PRECATÓRIO JUDICIAL E INTERREGNO DOS JUROS MORATÓRIOS. FASE EXECUTIVA.



    APELO VOLUNTÁRIO DO INSS NÃO CONHECIDO. RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.” (eDOC 1 , p. 97/98)



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido, ao determinar a correção débito com base no IGP-DI e, após a conta, com base no IPCA-e, teria violado o entendimento firmado nas ADI 4357/DF e 4425/DF. Isso porque o referido julgado seria aplicável apenas à correção dos precatórios, e não às condenações impostas à fazenda pública. Defende, assim, a aplicação do disposto no art. 1º-F da Lei n° 9.494/1997, com redação dada pela Lei n° 11.960/2009.



    A esse propósito, afirma o seguinte:



    “No entanto, a decisão ora recorrida não pode prevalecer, haja vista que o Acórdão articulado nas ADIS 4.357/DF e 4.425/DF aponta expressamente que o decidido não tem a extensão de declarar por completo a inconstitucionalidade do disposto no artigo 1-F da Lei n° 9.494/1997, com redação dada pela Lei n° 11.960/2009, mas apenas declara a inconstitucionalidade no que diz respeito à correção dos precatórios judiciais, e não no que toca à correção das dívidas da Fazenda Pública.” (eDOC 2, p. 50/51)



    O Tribunal de origem, ao realizar o juízo de admissibilidade, determinou a devolução dos autos à Turma julgadora para juízo de retratação, tendo em vista o entendimento firmado pelos temas 905 do STJ e 810 do STF (eDOC 2, p. 64-65).



    Ao realizar o juízo de adequação, a 16ª Câmara de Direito Público do TJSP consignou que o acórdão recorrido não mereceria reparos quanto ao juros de mora, uma vez que já fixados em consonância com a orientação firmada nos referidos paradigmas. No que concerne à correção monetária do débito previdenciário, determinou a incidência INPC até o cálculo da liquidação, a partir de quando manteve a incidência do IPCA-E, nos termos da seguinte ementa:



    “AÇÃO ACIDENTÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DA LEI N° 11.960/09. JUROS DE MORA. ÍNDICES ADEQUADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO EM ATRASO. ÍNDICES APLICÁVEIS: IGP-DI, INPC (STJ) E APÓS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA PERTINENTES (TEMA N° 810 DO STF) NA FORMA EXPLICITADA. ACÓRDÃO REEXAMINADO POR FORÇA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC DE 2015. PRECEDENTE DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS, COM OBSERVAÇÃO. Juros de mora fixados pelo V. Acórdão desta C. Câmara segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a teor do disposto no art. 1º-F da Lei n° 9.494/97 com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, em consonância com o citado precedente do C. STJ.



    ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO, COM OBSERVAÇÃO.” (eDOC 2, p. 70)



    Os autos retornaram à Presidência do TJSP, que admitiu os recursos especial e extraordinário anteriormente interpostos.



    Inicialmente, os autos foram ao STJ, que deu provimento em parte ao recurso especial “para reconhecer o INPC como índice de correção monetária a ser aplicado após a vigência da Lei n. 11.430/2006”(eDOC 8, p. 5). Confira-se trecho da decisão:



    “No mais, registre-se a existência de decisão do Ministro Luiz Fux, Relator do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, determinando o sobrestamento da matéria até a apreciação dos embargos declaratórios que buscavam a modulação de efeitos da tese então julgada. Contudo, na sessão de julgamento de 3/10/2019, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, mantendo, portanto, a aplicação integral da tese fixada em repercussão geral. 



    Na espécie, em se tratando de ação que versa sobre matéria previdenciária, deve ser aplicado o disposto no item 3.2 do acórdão paradigma, e, portanto, é necessário que incida o INPC, para correção monetária, no que tange ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei n. 8.213/1991. 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, V, do Código de Processo Civil; 34, XVIII, c, e 255, III, ambos do RISTJ, dou provimento em parte ao recurso especial para reconhecer o INPC como índice de correção monetária a ser aplicado após a vigência da Lei n. 11.430/2006”. (eDOC 8)



    Em seguida, os autos foram encaminhados ao STF para apreciação do recurso extraordinário.



    A PGR manifestou-se pelo desprovimento do extraordinário em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DO TRABALHO. VIOLAÇÃO AO ART. 5º LV, DA CF. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE OS VALORES DEVIDOS. APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA NO ACÓRDÃO PARADIGMA. – Parecer pelo desprovimento do recurso.” (eDOC. 18, p. 1)



    Decido.



    Inicialmente, cumpre registrar que o caso dos autos se trata de correção monetária da condenação de débito previdenciário antes de sua inscrição em precatório, de modo que inaplicável à espécie o entendimento firmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425.



    Explico.



    Destaco que o Supremo Tribunal Federal, na sessão de 14.3.2013, julgou procedentes, em parte, as ADIs 4.357 e 4.425, rel. Min. Luiz Fux, para declarar a inconstitucionalidade de diversas regras jurídicas que agravaram, para além dos limites impostos constitucionalmente, a situação jurídica do Poder Público como devedor.



    Entre outros dispositivos, foi declarada a inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de poupança”, contida no parágrafo 12 do art. 100 da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional 62/2009.



    No entanto, essa decisão provocou desordem na sistemática de pagamento de requisições judiciais impostas contra a Fazenda Pública, diante da inexistência de diretrizes seguras para a atuação dos Tribunais quanto aos precatórios vencidos e não pagos. Foi, portanto, necessário que o STF se manifestasse em Questão de Ordem, assim ementada:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: (...). 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. (...)”. (ADI 4.425 QO, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 4.8.2015) (grifei)



    Dessarte, esta Corte Constitucional, conferindo eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, assentou a manutenção da TR como índice de correção monetária dos precatórios expedidos ou pagos após a data de entrada em vigor da EC 62/2009, até 25.3.2015, marco temporal estabelecido no julgamento da questão de ordem suscitada, data após a qual os débitos fazendários devem ser atualizados segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.



    Por outro lado, esta Corte, no julgamento do RE-RG 870.947 (tema 810), paradigma da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para “(i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”. Na oportunidade, assentou-se a seguinte tese:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (DJe 20.11.2017) (grifei)



    No ponto, repiso que a questão jurídico-constitucional versada no referido julgado diz respeito à validade do critério de cálculo da correção monetária incidente sobre as condenações impostas à Fazenda Pública ao final da fase de conhecimento, segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR).



    Cumpre ainda esclarecer que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, são ex tunc, uma vez que não houve ressalva quanto à modulação de efeitos por parte desta Corte, consoante julgamento dos embargos de declaração, com a seguinte ementa:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. (…) 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870.947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020)



    Vê-se, portanto, que, em se tratando de fixação de índice de correção monetária dos débitos fazendários, há que se observar dois marcos temporais: fase anterior à expedição do precatório ou RPV (fase de conhecimento), este regulado pelo tema 810-RG; e fase posterior à expedição do precatório ou pagamento do débito (regime de pagamento dos precatórios) – na qual devem ser observados os preceitos estabelecidos na ADI 4.357 e ADI 4.425, sobretudo na modulação de seus efeitos (período entre 2009 e 2015).



    Há ainda uma última observação, e talvez a mais relevante, a ser feita antes de adentrarmos ao caso dos autos. 



    Cumpre esclarecer que o STF, ao apreciar o tema 810, declarou inconstitucional o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo remuneração oficial da caderneta de poupança. Na ocasião, não se discutiu a correção monetária dos débitos previdenciários, os quais possuem regramento infraconstitucional próprio (Lei 8.213/91), matéria inclusive já pacificada no âmbito de recurso repetitivo pelo STJ.



    Feitas essas considerações, vejamos.



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, após realizar o juízo de retratação, consignou que a correção monetária da condenação deve ser calculada pelo “INPC até o cálculo de liquidação e depois IPCA-E”, de maneira a afastar o índice previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997. 



    Por sua vez, o STJ deu parcial provimento ao recurso especial para reformar o acórdão recorrido no ponto e determinar a aplicação do “INPC como índice de correção monetária a ser aplicado após a vigência da Lei n. 11.430/2006”.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida nos autos não conflita com a orientação firmada pelo tema 810, que cingiu-se a afastar a aplicação da TR. A rigor, as teses deduzidas no presente recurso extraordinário restringem-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. Critérios de cálculo da renda mensal inicial e da atualização monetária. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental”. (RE 1157694 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1.2.2019)



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI Nº 8.213/91. ARTIGO 41-A. CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 834.022-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 910047 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 27.3.2017)



    Seguindo essa mesma orientação, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1363864, de minha relatoria, DJe 30.5.2022, RE 1383477, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25.5.2022; RE 892995, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 31.5.2022; ARE 1384495, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente) DJe 27.5.2022; RE 1367692, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 31.5.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente